Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-49.2023.8.14.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800397-49.2023.8.14.0068

RECORRENTE: ELOILTON CARLOS MIRANDA VIDAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se há margem para impronunciar o acusado sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia, conforme o art. 413 do CPP, é mero juízo de admissibilidade, devendo ser mantida caso haja prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, sem necessidade de prova incontroversa, sendo o julgamento da matéria de mérito competência do Tribunal do Júri.

4. Diante da presença de elementos probatórios mínimos a sustentar a materialidade e indícios de autoria, a pronúncia deve ser mantida, reservando ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Em caso de dúvida nesta fase processual, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e 121, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE n. 0000303-40.2015.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 27/04/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2257000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eloilton Carlos Miranda Vidal interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo de Augusto Corrêa/PA que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 20037480).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando ausência de indícios suficientes de autoria (ID 20037488).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20037491), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20037494).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24367670).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio, tendo a defesa pugnado pela impronúncia sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Sem embargo, os indícios de autoria decorrem de elementos probatórios que sinalizam para o suposto envolvimento do recorrente no evento delituoso, porquanto foi reconhecido pela vítima José Evandro Cunha no momento dos fatos, conforme relatado por ele em juízo, assim, vejamos:

“Que estava de serviço, e um pirata me avisou que tinham dois rapazes tentando assaltar uma casa. Que eu ainda não tinha avistado eles, e só ouvi o disparo da pistola deles atirando. Que não reconheci o outro. Que nunca tive rixa com ele, tava só fazendo meu trabalho. Que não sei porque ele me atirou, tava só fazendo a ronda. Que eu desci pela frente do fórum, e cheguei na frente do mercado, e o pirata falou que tinham dois rapazes tentando roubar casa. Que quando eu fui chegando eles se esconderam, e quando eu cheguei mais perto, eles saíram atirando. Que levei dois tiros, e um pegou no colete, mas foram efetuados uns 5/6 disparos..." (mídia audiovisual de ID 20037467).

Verifica-se que o depoimento está em consonância ao relatado pela vítima na fase policial, que assim relatou:

(...) estava de serviço como vigilante da prefeitura de Augusto Correa no dia 22/06/2023, por volta de 5:00h e foi informado por um homem conhecido por “Pirata”, que este tinha visto dois homens na esquina da rua Paulo Fernandes com rua Firmino Costa no bairro Cidade Nova. Essa conversa ocorreu em frente ao mercado municipal. Desta forma o relator foi averiguar a informação que foi repassada pelo cidadão. Assim deslocou-se até o local conduzindo sua motocicleta e quando estava na rua Paulo Fernandes as proximidades da rua Firmino Costa percebeu que um homem saiu de trás do poste e observou que ele estava se aproximando e o outro homem veio ao seu encontro engatilhou uma pistola e de cima da calçada iniciou disparos em sua direção, totalizando quatro disparos;
QUE com os clarão dos disparos conseguiu visualizar a cara do atirador, reconhecendo como o Nacional Eloilton Carlos, vulgo Loló
; Com os tiros o relator caiu as proximidades da esquina na rua Firmino Costa. O atirador após isso evadiu-se do local correndo no sentido da rua Joaquim Francisco Gomes. O outro participante correu pela rua Firmino Costa entrando em um quintal mais adiante.
Loló estava trajando camisa manga curta e bermuda, sendo um homem de estatura alta, pele parda e compleição física magra
. O outro participante era mais baixo, usava boné e camisa de manga curta e bermuda;
QUE ainda correu atrás de Loló, o qual deixou cair a chinela e tentou buscar voltando, momento em que o declarante novamente viu o rosto do atirador, reconhecendo como o de Loló
; Após o disparos José foi socorrido para hospital de Augusto Correa por um popular e posteriormente foi transferido para o hospital Santo Antonio em Braganca, os disparos causaram uma lesão no braço direito, uma lesão de entrada e outra de saída da munição no seu antebraço;
QUE recebeu informações de que teriam visto Amarelinho e Loló pouco antes dos fatos, no canto do Sabá
; Que não viu o rosto do comparsa de Loló; QUE pistola utilizada por Loló foi fornecida por Amarelinho, segundo informações; QUE não estava utilizando arma de fogo, era somente um simulacro que usava para se proteger”. (ID 20037419, págs. 1/2,
grifos nossos
)

Nesse contexto, tenho que “os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar” a submissão do acusado a “julgamento pelo Júri Popular, eis que diante de provas aptas a corroborar as versões defensiva e acusatória, aplica-se o
in dubio pro societate
, reservando ao Júri a decisão” (TJES,
RESE n. 0000303-40.2015.8.08.0050
, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 27/04/2023).

Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025